Tribunal: TJSP
Processo: 1075429-54.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
mandado de segurança – tributário – BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - itcmd – Impetração visando assegurar o direito de recolher o Imposto tomando por base o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU, e afastar a previsão do Decreto Estadual 46.655/02 - Ordem concedida - Observância ao art. 13 da Lei 10.705/00, que traz previsão expressa sobre a base de

Ementa:
mandado de segurança – tributário – BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO - itcmd – Impetração visando assegurar o direito de recolher o Imposto tomando por base o valor venal utilizado para o cálculo do IPTU, e afastar a previsão do Decreto Estadual 46.655/02 - Ordem concedida - Observância ao art. 13 da Lei 10.705/00, que traz previsão expressa sobre a base de cálculo a ser utilizada pelo contribuinte - Inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 46.655/02, que impôs alteração da base de cálculo por meio do Decreto 55.002/2009 – Ilegalidade patente - Majoração que importa violação ao princípio da legalidade tributária – Arts. 150, inciso I, da Constituição Federal, e 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Precedentes – Sentença concessiva da ordem mantida – Remessa necessária desprovida.